Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIO NA CITAÇÃO. QUESTÃO ENFRENTADA E DECIDIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de suspensão da execução penal e determinou a remessa da execução para a Comarca de Guarujá/SP.
II. Questão em discussão
2. A questão submetida em julgamento reside em avaliar, nos limites da via processual eleita (agravo em execução), a higidez do título executivo, o qual, segundo a agravante, estaria contaminado por nulidade absoluta (vício na citação) que impediria o regular curso da execução penal.
III. Razões de decidir
3.1. A Turma Recursal, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, concluiu não ter havido nulidade quanto à ausência de citação e intimação, tendo em vista que a então acusada, ora agravante, compareceu nos autos em cada etapa do processo e teve a defesa amplamente exercida em causa própria e pela Defensoria Pública.
3.2. Não bastasse, a acusada manejou ação revisional pretendendo, uma vez mais, discutir a alegação de vício na citação e de nulidade absoluta, oportunidade em que o órgão colegiado competente - Turmas Recursais Reunidas - ressaltou a natureza excepcional da via processual eleita e destacou que as teses suscitadas no pedido de revisão já haviam sido analisadas e rechaçadas pela Turma Recursal.
3.3. Ainda irresignada, a sentenciada impetrou habeas corpus perante este egrégio Tribunal de Justiça, que sequer fora conhecido, e também perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual fora liminarmente indeferido.
3.4. A via do agravo em execução não se presta à rediscussão ampla de nulidades alegadamente ocorridas na fase cognitiva, especialmente na hipótese, como a presente, em que as teses defensivas foram enfrentadas e rechaçadas pela Turma Recursal em sede de apelação, e a posterior revisão criminal, fundada nas mesmas alegações, foi julgada improcedente.
3.5. Ausente qualquer decisão que tenha reconhecido a invalidade do ato processual de citação, não há que se falar em irregularidade na deflagração da execução penal, tampouco, repisa-se, revela-se viável, em sede de agravo em execução, enfrentar a referida matéria, sob pena, inclusive, de violação à coisa julgada. A despeito de se tratar de matéria de ordem pública, certo é que o tema foi amplamente enfrentado nas vias processuais adequadas.
3.6. Como bem pontuado pelo Ministério Público, a remessa da execução penal para a Comarca de Guarujá/SP atende tanto ao interesse da apenada quanto à finalidade da execução penal, que deve ocorrer no local onde o sentenciado mantém residência, de modo a viabilizar a fiscalização do cumprimento da pena e favorecer o processo de reintegração social. Não há, nesse sentido, qualquer nulidade na remessa dos autos, tampouco prejuízo ao exercício do contraditório, uma vez que eventuais incidentes executórios poderão ser regularmente apreciados pelo Juízo competente.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.